Tribunal: TJDFT
Processo: 0739123-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE INÉPCIA DO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravado afirma que estaria evidenciado excesso de execução, tendo em vista a inclusão de valores de cotas e lucros ainda não liquidados. Assevera que a agravada levou em consideração a totalidade do patrimônio partilhado em vez do proveito econômico individual. Deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravada interpôs agravo interno. A agravada, em contrarrazões, arguiu preliminar de deserção e a agravante suscitou preliminar de inépcia do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a deserção do agravo de instrumento; (ii) definir se, no agravo interno interposto, houve impugnação aos fundamentos da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (iii) determinar se estaria configurado excesso de execução no cumprimento de sentença proposto pela parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que o agravado, em conformidade com a regra inserta no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, promoveu o recolhimento em dobro do preparo, mostra-se insubsistente a preliminar de deserção.
4. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo interno, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão hostilizada, em observância à norma inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
5. Constatado que a parte agravada, ao promover o cumprimento de sentença, indicou como devido montante superior ao fixado no título judicial exequendo, deve ser reconhecida a existência de excesso de execução, a justificar o acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição.
6. Julgado o mérito do agravo de instrumento, a decisão provisória concessiva de efeito suspensivo ao recurso exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento do preparo em dobro, no prazo previsto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, torna inviabilizada a decretação de deserção do recurso.
2. Incabível o reconhecimento da inépcia do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando devidamente impugnados, no recurso interposto, os fundamentos da decisão recorrida.
3. Caracterizado o excesso de execução, deve a impugnação ao cumprimento de sentença ser acolhida para extirpar o montante exigido indevidamente.
4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra decisão que aprecia o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.